Tribunal: TJMT
Processo: 1027132-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DEFEITUOSO QUE DEIXOU DE INSTALAR UNIDADE DE CONSUMO ELÉTRICO QUANDO SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que deixou de instalar unidade de consumo elétrico no imóvel da parte recorrida. A fornecedora apenas o fez após ajuizamento da presente demanda, em cumprimento de decisão de antecipação de tutela proferida.
2. Confissão quanto ao não atendimento da solicitação administrativa para instalação da unidade de consumo.
3. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
4. Desvio do tempo produtivo.
5. Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com parâmetros já aplicados por esta turma em casos análogos.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027132-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LINO DE SOUZA - CPF: 241.302.141-87 (RECORRIDO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022